Tribunal: TJBA
Processo: 8000091-14.2020.8.05.0009
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000091-14.2020.8.05.0009

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA e outros (6)

Advogado(s)
:
MARIANA CERQUEIRA REIS, JULIO CEZAR SILVA SANTOS, MARIA DE LOURDES LUZ DE CARVALHO, EDIVALDO SANTOS FERREIRA, VIVIANE SANTOS DE OLIVEIRA FERREIRA

APELADO: MARLENE COQUEIRO KOVACEVIC

Advogado(s)
:
GUIOMAR SILVA CORREIA ANTUNES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS APOSTERIORI. MULTA CONTRATUAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame

Apelação interposta por devedores contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, alegando (i) inexistência de título executivo extrajudicial por ausência de assinatura contemporânea das testemunhas; (ii) inexigibilidade de multa contratual por suposto cumprimento tempestivo da obrigação; e (iii) ocorrência de litigância de má-fé da parte exequente. Sentença que julgou improcedentes os pedidos dos embargantes, mantendo a execução.
II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a assinatura das testemunhas, realizada após a celebração do contrato, afasta a natureza executiva do título; (ii) saber se a multa contratual por descumprimento do prazo de entrega do imóvel é exigível diante das justificativas dos apelantes; e (iii) saber se a conduta da exequente caracteriza litigância de má-fé.
III. Razões de decidir

Nos termos do art. 784, III, do CPC, o contrato particular com duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial, sendo válida a assinatura posterior das testemunhas, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
A cláusula contratual previa prazo para entrega do imóvel livre de ônus, não cumprido pelos apelantes, o que legitima a aplicação da multa contratual. As justificativas apresentadas não afastam a responsabilidade pelo inadimplemento.
Inexistência de dolo ou má-fé por parte da exequente. A mera divergência interpretativa ou insistência na execução não caracteriza abuso do direito de litigar, inexistindo elementos para aplicação da sanção prevista no art. 81 do CPC.
IV. Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8000091-14.2020.8.05.0009, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Anagé/BA, tendo, como Apelantes,
ESPÓLIO DE ANTÔNIO JOSÉ DE OLIVEIRA, JOSEFA ROSA DE OLIVEIRA, CELSO OLIVEIRA SOBRINHO, GEANI OLIVEIRA MOTTA, JANE OLIVEIRA NOVAIS, ANTÔNIO CEZAR OLIVEIRA FILHO
e
GESANDA MARIA DE OLIVEIRA RAMOS
e, como Apelada,
MARLENE COQUEIRO KOVACEVIC
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA